Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.

2. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão). E, no presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer omissão no acórdão vergastado.

3. As questões atinentes à aplicação da taxa SELIC e à repetição do indébito foram devidamente analisadas no acórdão embargado, não havendo falar em omissão.

4. Também não há falar em contradição. Com efeito, o acórdão embargado não apresenta dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre seus distintos elementos, impedindo a parte embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante.

5. Verifico que não se cuida de omissão ou de contradição, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pelo embargante.

6. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.

8. Embargos de declaração rejeitados.